Tribunal: STF
Processo: RE 75723
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PELO REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA. VANTAGEM ACESSORIA DE NATUREZA ESTATUTARIA. LEGITIMIDADE
DE SUA REDUÇÃO PELA LEI DE PARIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.